Tribunal: TJDFT
Processo: 0706291-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706291-32.2025.8.07.0000 PETIÇÃO CÍVEL (241) AGRAVANTE: ANDRE DE ARAUJO SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRE DE ARAUJO SILVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília que, na ação de busca e apreensão n. 0751391-41.2024.8.07.0001, proposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em desfavor do agravante, deferiu a tutela de urgência requerida e determinou a expedição de mandado para a busca e apreensão do bem, o qual ficará depositado em mãos do representante legal do autor. No caso em apreço, embora o agravante tenha postulado a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Apesar de ressaltar que sua empresa se encontra em recuperação judicial, o relatório de constatação prévia apresentado pela administração judicial (ID 69032120 - página 20), no que se refere ao agravante, conclui, in verbis: Portanto, caso este d. juízo assim entenda, antes de se atestar o preenchimento da comprovação da atividade rural no biênio legal, imperioso que o requerente André de Araujo Silva seja intimado para prestar os devidos esclarecimentos quanto às diversas inconsistências identificadas entre os demonstrativos contábeis, livros caixa gerenciais, livro caixa digital da atividade rural e declarações de imposto de renda. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como os esclarecimentos prestados ao juízo da recuperação judicial após a Constatação Prévia, Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos 3 (três) anos; extratos bancários de todas as contas e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, entre outros - sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Promova a Secretaria da e. 8a Turma a retificação da autuação para que a classe judicial dos presentes autos passe a ser Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2025 às 16:33:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora